Tribunal: TJBA
Processo: 8038170-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038170-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RODRIGO OLIVEIRA DE AZEVEDO Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS MATOS DE OLIVEIRA Advogado(s):MARCONY DE JESUS CARDOSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS”. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO CONTRATUAL E POSSE DE NATUREZA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR DO ART. 59, §1º, IX, DA LEI 8.245/91. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança, deferiu liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato. O agravante sustenta ausência de legitimidade ativa do autor, simulação do contrato de locação e existência de posse de natureza familiar, requerendo a suspensão da liminar e a concessão da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91; (ii) verificar se as alegações de simulação contratual e de posse derivada de vínculo familiar impedem, em cognição sumária, a desocupação imediata; (iii) avaliar se a decisão agravada violou o direito fundamental à moradia diante do risco de dano grave e irreversível. III. Razões de decidir 3. Ausentes, no caso, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo de primeira instância, diante das relevantes dúvidas quanto à legitimidade ativa para propor a ação de despejo, ante a alegação de que o imóvel pertence ao espólio do antigo proprietário, sem inventário aberto. 4. A alegação de simulação contratual, consistente na utilização do documento apenas para fins de comprovação de endereço, exige dilação probatória, não sendo possível, em cognição sumária, afirmar a existência de relação locatícia válida. 5. Afirmada posse prolongada e decorrente de vínculo familiar, impõe-se maior cautela, não sendo recomendável a desocupação imediata antes da adequada instrução probatória. 6. A execução da liminar acarretaria dano grave e irreversível ao agravante, por atingir diretamente o direito fundamental à moradia, ao passo que eventual manutenção provisória da posse poderá ser compensada por indenização futura. 7. Necessária a cassação da liminar para assegurar o devido processo legal, com regular instrução da ação originária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que deferiu a liminar de despejo, determinando o regular prosseguimento da ação, com instrução probatória completa. Tese de julgamento: “1. A concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei 8.245/91 exige demonstração inequívoca da relação locatícia e da legitimidade ativa, não podendo ser mantida quando subsistirem dúvidas relevantes que demandem instrução probatória: 2. Em situações que envolvem risco de violação ao direito fundamental à moradia, deve prevalecer a proteção da dignidade humana, impondo-se maior rigor na análise dos requisitos da tutela de urgência.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, art. 167; CPC, arts. 931, 937, VIII, 300, 995 e 1.019; Lei 8.245/1991, art. 59, §1º, IX. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8038170-16.2025.8.05.0000, sendo agravante Rodrigo Oliveira de Azevedo e, agravado, Francisco de Assis Matos de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator